Tribunal: TJDFT
Processo: 0709863-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709863-48.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER GOMES TEIXEIRA, GISELLE MACIEL DA SILVA, CILAS DOS SANTOS SA APELADO: EVALEISON MOREIRA DOS SANTOS ROSA, LUZENI DA COSTA SERAFINS, CLEBER GOMES TEIXEIRA, GISELLE MACIEL DA SILVA, CILAS DOS SANTOS SA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por CILAS DOS SANTOS SA e recurso adesivo interposto por CLEBER GOMES TEIXEIRA e GISELLE MACIEL DA SILVA contra sentença de ID 383327905, proferida nos autos da ação de conhecimento, com pedido de rescisão contratual, devolução de quantias pagas e compensação por dano moral, proposta por EVALEISON MOREIRA DOS SANTOS e LUZENI DA COSTA SERAFINS. Os réus pleiteiam a concessão de gratuidade de justiça. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de seus familiares. Ressalte-se que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. No despacho de ID 38673969, alertou-se que a documentação que subsidiou o pedido de gratuidade de justiça era insuficiente para verificação do preenchimento dos requisitos, motivo pelo qual se determinou a apresentação de extratos bancários, declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência. Posteriormente, os réus CLEBER GOMES TEIXEIRA e GISELLE MACIEL DA SILVA juntaram guia e comprovante de pagamento do preparo referente ao recurso adesivo. Por sua vez, o réu CILAS DOS SANTOS AS deixou de apresentar declaração de Imposto de Renda e juntou apenas extrato bancário de sua conta no banco BMG, referente ao período de junho a setembro de 2022, em que se verifica que a movimentação mensal de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A omissão na juntada de documento reputado como essencial, em conjunto com extrato bancário é circunstância impeditiva do deferimento do benefício pretendido, porquanto a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrarem a alegada hipossuficiência econômica. Assim, sem que a alegada hipossuficiência fique evidenciada, não se justifica a concessão do benefício, razão pela qual INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Com efeito, consoante disposto no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de reconhecimento da deserção. Int. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora